Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, ou seja, são cabíveis para integrar a decisão que possua ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
3. Outrossim, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, sendo apenas necessário que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
4. Destarte, inexistindo vício a ser sanado, tem-se que o embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos aduzidos com o fim de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.